Tribunal: TJMT
Processo: 1049590-74.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049590-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GISELE DA SILVA MELLO - CPF: 545.626.431-53 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 28/09/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o próximo plenário virtual designado (02 a 05/10/2023) DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator PLENÁRIO VIRTUAL DE02 a 05/10/2023 DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: voto por negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995). DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO EPOR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VALOR COBRADO A TÍTULO DE COMISSÃO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA –DANO MATERIAL – EXISTENTE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a renegociação de empréstimo já vigente, é caso de declarar-se nulo o contrato que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

Dano moral
in re ipsa
na hipótese.

R E L A T Ó R I O

GISELE DA SILVA MELO recorre da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A Recorrente sustenta o desacerto da sentença recorrida sob o argumento que esta foi procurada por um representante do banco Recorrido para que fizesse o refinanciamento do empréstimo que possuía junto ao citado banco.

Afirma que a pessoa que se apresentou como correspondente bancário do Recorrido atuou em nome do banco visto que ele tinha seus dados e, de fato, ele fez o empréstimo e o dinheiro foi creditado em sua conta pelo Recorrido, e,

Assevera que, a contratação está devidamente comprovada e que a Recorrente está questionando é que esta não se deu conforme o combinado, bem como o fato do correspondente ter exigido o deposito de uma “comissão” por ter efetivado o contrato.

Requer ao final, o provimento do recurso, para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

O Recorrido em contrarrazões, impugna a justiça gratuita deferida a Recorrente e no mérito pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, afasto a impugnação a justiça gratuita concedida a Recorrente, visto que pelos documentos colacionados aos autos, verifica-se que ela faz jus as benesses da gratuidade recursal.

Ressai dos autos que Gisele da Silva Mello ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, aduzindo em síntese que:

“A parte autora é funcionaria pública e anteriormente já havia contraído um empréstimo consignado junto ao banco réu.

Vale ressaltar que na data 14.03.2022 a autora recebeu uma mensagem de um representante do banco lhe propondo a realização de refinanciamento de empréstimo consignado, cuja autora poderia refinanciar a divida e ainda pegar um troco no valor de R$ 2.695,56 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), sendo que ao final das tratativas a autora seguiu as orientações do representante do banco e enviou seus documentos e enviou uma selfie para concretizar o empréstimo.

Ocorre que o empréstimo foi depositado na conta da autora no valor de R$ 2.695,56 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) na data 16.03.2022 (ANEXO 01), porém ao receber o contrato (ANEXO 02) através do seu whatsapp percebeu que o número de parcelas era de 120, porém a autora não pretendia o empréstimo no valor de 120 vezes pois a mesma pretendia somente em 96 vezes.

Para piorar a situação, durante as tratativas o representante do banco disse para a autora que ao receber o dinheiro em sua conta a mesma deveria devolver a ele R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) (ANEXO 03), pois teria conversado com o seu chefe para conseguir uma taxa menor e conseguir liberar um valor melhor para a autora.

Pois bem, a autora entrou em contato com o banco gerando o protocolo n. 2202232464 para reclamar do numero de parcelas, oportunidade em que mencionou sobre o pagamento de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), onde a atendente do banco disse que esse pagamento não estava previsto no contrato e que nada poderia fazer e que a autora deveria procurar o vendedor que lhe ofertou a operação de credito para que o mesmo pudesse fazer o cancelamento da operação e a devolução do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Assim a autora entrou em contato com o senhor Pedro Henrique Leite dos Santos e falou sobre a questão do valor pago de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e pediu para que lhe fizesse a devolução de tais valores, onde aproveitou para solicitar o cancelamento da operação, mesmo porque não pretendia mais continuar com essa negociação.

Assim o representante do banco Sr. Pedro Henrique Leite dos

Santos da empresa MAXCRED disse que como já havia encerrado a negociação que já não era mais de sua competência resolver esse problema e disse que iria passar o telefone Whatsapp do setor responsável para resolver o problema e quando passou o Whatsapp n. (51) 9861-9016 do banco Daycoval.

Dessa forma a autora entrou em contato com o banco no numero que lhe foi informada e solicitou que fosse feito o cancelamento da operação bem como a devolução do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e após conversa conforme se verifica no anexo 04 foi lhe informada a conta para deposito dos valores com a garantia de que também lhe fariam o deposito no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) porem não foi isso que aconteceu haja vista que a autora esta ate a presente data aguardando o cancelamento e devolução do valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) sem obter êxito.

Para piorar a situação no mês de Abril de 2022 a autora começou a ter descontos em seu holerite no valor de R$ 116,08 (cento e dezesseis reais e oito centavos) com parcela 1/120, conforme holerite (ANEXO 05).

Assim é a presente ação para desfazimento do negocio para quitação dos valores de empréstimo junto ao Banco Daycoval, determinando o retorno ao status a quo antes, bem como lhe seja ressarcido os valores descontados em seu holerite na quantia de R$ 116,08 (cento e dezesseis reais e oito centavos) referente ao mês de abril de 2022 e ainda o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pago ao correspondente bancário de forma indevida em sua forma dobrada”

O magistrado singular julgou improcedentes os pedidos sob o argumento de que a Autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Da análise dos autos e dos documentos acostados, cheguei a conclusão diversa do julgador de primeiro grau.

É inconteste que a Recorrente efetuou a contratação junto ao banco Daycoval, isso não é negado por ela, pelo contrário e, de mesmo modo não é negado pela instituição financeira.

Ocorre que, embora o banco reconheça a contratação, ele alega que não foi formalizada pelo senhor Pedro Henrique Leite dos Santos, o qual segundo a instituição não atua como seu correspondente.

Porém, se este não atua como correspondente do banco, como foi que ele conseguiu acesso aos dados da Autora junto ao banco, acessar a margem disponível para consignado e realizar a contratação?

Além disso, das conversas havidas no aplicativo
whatsapp
tanto com Pedro Henrique Leite dos Santos, quanto diretamente com o banco os fatos narrados estão devidamente esclarecidos.

Inclusive, a atendente do banco, informou a autora que assim que efetuasse o cancelamento seria devolvido o valor cobrado pelo correspondente na importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Vejamos:

Portanto, a meu ver, encontra-se deveras demonstrado que a intenção da Reclamante não era de contratar novo empréstimo utilizando de margem disponível e sim renegociar aquele já existente de maneira a lhe sobrar um “troco”.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Dessa forma, os apelantes devem ser responsabilizados, posto que os autos demonstram que o autor depositou sua confiança nesta intermediação feita pelo correspondente bancário, que a contatou via telefone, encaminhando link para a realização do negócio jurídico em sua plataforma virtual, gerando no consumidor a sensação de que o negócio jurídico era sólido.

Nessa linha de raciocínio, aplica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

A propósito, em situação semelhante o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim decidiu:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDENCIA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO

- NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS – PAGAMENTO DE BOLETO PARA SUPOSTA QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTECEDENTE – ARTIGOS 30, 34 E 37, §1º, TODOS DO CDC E ART.112 DO CC/2002 – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU EXCLUSIVA DE TERCEIRO – SÚMULA 469 DO STJ – DANO MORAL INDENIZÁVEL – OCORRÊNCIA – VERBA INDENIZATÓRIA – MANUTENÇÃO

–

RECURSO DESPROVIDO.

Segundo a chamada teoria da asserção, prevalente no âmbito do STJ, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida (REsp 1.678.681/SP).

Por força do art.88 do CDC, ao menos em regra, vedada a denunciação da lide nas demandas eminentemente consumeristas.

Consoante o disposto nos artigos 30, 34 e 37, §1º, todos do CDC e em diálogo normativo com a regra do art.112 do CC/2002, toda a informação/oferta que qualquer preposto, representante, correspondente autônomo e/ou medianeiro da fornecedora/prestadora de serviço fizer chegar ao consumidor integra o contrato, vinculando a “proponente”, tendo maior valia a intenção da parte hipossuficiente do que a linguagem literal adotada no ajuste, ou as próprias formalidades do ajuste.

Ao amplificar a forma de captação de clientela, mediante a aceitação de solicitações coletadas por correspondentes autônomos em todo o território nacional, sem tomar os cuidados necessários à mitigação de fraudes, como a da falsa portabilidade, a instituição financeira ré deve suportar o ônus das vicissitudes típicas de seu negócio, sobretudo em casos como o dos autos, cujo suposto “pacto” é altamente lucrativo, porquanto de baixíssimo risco, haja vista que as suas parcelas são debitadas do contracheque do mutuário
.

Nesses tipos de golpe, o simples fato de o valor inerente à Cédula de Crédito Bancário ter sido creditado em conta bancária do autor – que, por sua vez, foi convencido pela correspondente autônoma do réu, que tal importância deveria ser utilizada para pagar um boleto que quitaria o empréstimo consignado anterior, com a consequente portabilidade – não induz à culpa concorrente do consumidor na fraude
, sobretudo quando a prova pericial produzida nos autos constata, de forma incontroversa, que a assinatura aposta no instrumento contratual como sendo do consumidor demandante, foi falsificada.

Os sucessivos descontos indevidos, no holerite do autor, de valores do empréstimo bancário que deveria ter sido quitado pelo contrato de portabilidade e que, posteriormente, veio a se evidenciar fraudulento, constitui uma evidente privação indevida de ganhos do consumidor, causadora de dissabores que ultrapassam os umbrais dos meros aborrecimentos.

Deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado dentro dos primados de razoabilidade, proporcionalidade e equidade, e sem supervalorizar ou mesmo menosprezar o dano moral impingido ao autor.

(N.U 0010586-13.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Logo, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, notadamente, a respeito de não verificar com acuidade quem está contratando em seu nome e utilizando sua plataforma virtual para angariar clientes, responsabilizando-a pelos danos materiais e morais suportados pela Recorrente.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Assim, considerando a responsabilidade do Recorrido frente à ação indevida, o dano causado, o abalo suportado pelo consumidor, bem como a situação econômica das partes, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, uma vez que tal quantia atende às peculiaridades do caso em análise, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao marco inicial para incidência dos juros, este deverá incidir desde a data da citação. Já a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Posto isso,
dou parcial provimento ao recurso
e, via de consequência, julgo parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para: i) declarar a nulidade da contratação, retornando as partes ao
status quo
, com a devolução dos valores do empréstimo à instituição financeira; ii) condenar

o banco Recorrido a restituir à Recorrente os valores descontados a título de parcela do novo empréstimo, bem como devolver a esta a importância de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), pagos a título de comissão ao correspondente do banco; e iii) condenar o banco Recorrido a indenizar a Recorrente em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Com a devida vênia, divirjo do i. Relator, a fim de manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Explico.

A parte autora/recorrente ajuizou a presente ação sob a narrativa de que contratou empréstimo consignado com o recorrido, contudo, foi firmado em 120 (cento e vinte) vezes, quando, de fato, pretendia somente em 96 (noventa e seis) vezes. Pretende, assim, o cancelamento da operação e restituição dos valores pagos ao correspondente bancário R$ 450,00 (quinhentos reais).

Em defesa, o recorrido assevera que a parte recorrente pactuou contrato em 13/04/2021, em 96 parcelas de R$ 61,56 (sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), mas, em 14/03/2022, refinanciou o contrato para 120 parcelas de R$ 116,08 (cento e dezesseis reais e oito centavos).

Junta os contratos firmados.

O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes.

As razões recursais reiteram a tese de que o erro foi do correspondente bancário ao trazer as informações sobre o refinanciamento.

Todavia, em contraprova a instituição demonstra a efetiva pactuação mediante a juntada de cédulas de crédito bancário, sendo a primeira com assinatura física, acompanhada de documentos pessoais, comprovante de residência, documento pessoal, firmada em 96 (noventa e seis) parcelas, com início em 15/06/2021. A segunda firmada com assinatura digital,
selfie
, acompanhada de documento pessoal, holerite e declaração de residência.

Há clara disposição dos objetos e não há como invocar desconhecimento.

Nesse raciocínio, julgado desta Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, resta comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança.

Essas as razões por que
voto por negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Por consequência, arbitro honorários advocatícios em 10% do valor

atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Com a devida vênia, divirjo do i. Relator, a fim de manter a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Explico.

A parte autora/recorrente ajuizou a presente ação sob a narrativa de que contratou empréstimo consignado com o recorrido, contudo, foi firmado em 120 (cento e vinte) vezes, quando, de fato, pretendia somente em 96 (noventa e seis) vezes. Pretende, assim, o cancelamento da operação e restituição dos valores pagos ao correspondente bancário R$ 450,00 (quinhentos reais).

Em defesa, o recorrido assevera que a parte recorrente pactuou contrato em 13/04/2021, em 96 parcelas de R$ 61,56 (sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), mas, em 14/03/2022, refinanciou o contrato para 120 parcelas de R$ 116,08 (cento e dezesseis reais e oito centavos).

Junta os contratos firmados.

O juízo de origem julgou os pedidos improcedentes.

As razões recursais reiteram a tese de que o erro foi do correspondente bancário ao trazer as informações sobre o refinanciamento.

Todavia, em contraprova a instituição demonstra a efetiva pactuação mediante a juntada de cédulas de crédito bancário, sendo a primeira com assinatura física, acompanhada de documentos pessoais, comprovante de residência, documento pessoal, firmada em 96 (noventa e seis) parcelas, com início em 15/06/2021. A segunda firmada com assinatura digital,
selfie
, acompanhada de documento pessoal, holerite e declaração de residência.

Há clara disposição dos objetos e não há como invocar desconhecimento. Nesse raciocínio, julgado desta Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC - INFORMAÇÃO EXPRESSA DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. SAQUE REALIZADO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO BENEFÍCIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a ausência de falha no dever de informação da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo – RMC - ante a contratação e usufruto do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil que lhe fora atribuída. 2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000674-47.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

Assim, resta comprovada a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança.

Essas as razões por que
voto por negar provimento ao recurso e manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Por consequência, arbitro honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023